Tribunal: TJMT
Processo: 0041208-38.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041208-38.2012.8.11.0041

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Cédula Hipotecária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO - CPF: 077.786.191-72 (AGRAVANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE MOURA CARVALHO - CPF: 544.648.621-87 (AGRAVANTE), DEBORA LUZIA DAL PONTE - CPF: 495.983.761-68 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA MOURA CARVALHO LAURIS - CPF: 517.358.146-87 (AGRAVANTE), FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO - CPF: 537.309.501-00 (AGRAVANTE), AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO - CPF: 077.786.191-72 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE MOURA CARVALHO - CPF: 544.648.621-87 (AGRAVADO), DEBORA LUZIA DAL PONTE - CPF: 495.983.761-68 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA MOURA CARVALHO LAURIS - CPF: 517.358.146-87 (AGRAVADO), FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO - CPF: 537.309.501-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO (AGRAVANTE), FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO - CPF: 537.309.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO - CPF: 077.786.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO (AGRAVADO), JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS - CPF: 015.784.688-17 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS - CPF: 015.784.688-17 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS DEMANDADOS – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AOS DEMAIS – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão impugnada que reconhece a prescrição da pretensão apenas em relação alguns demandados, e, somente em relação a estes, extingue o processo, determinando o prosseguimento da ação quanto aos demais, possui natureza interlocutória e não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

A interposição de apelação contra decisão que não colocou fim ao processo, configura erro grosseiro, circunstância que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Célio Belmonte
, para reconhecer a prescrição da pretensão, formulada nos autos da Ação de Execução, por Título Extrajudicial, ajuizada pela instituição financeira, em face da empresa
Ingá Industria de Galpões Pré-Fabricados Ltda.

Neste momento, os recorrentes sustentam a necessidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, por erro justificável, uma vez que as partes foram induzidas a erro pelo próprio magistrado.

No mérito, asseveram a ocorrência da prescrição.

Contrarrazões juntadas ao id. 153531180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão que não conheceu do apelo, por falta do requisito do cabimento, em razão da manipulação de meio de defesa diverso daquele legalmente previsto.

Com efeito, a decisão que extingue a relação processual quanto a alguns demandados, determinando o normal prosseguimento do feito quanto aos demais, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo.

Logo, não se trata de decisão terminativa recorrível por apelação.

Nessa linha de intelecção, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, a rigor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

Importante registar que o princípio da fungibilidade apenas poderia ser invocado e aplicado, acaso a hipótese se tratasse de erro escusável, porém, jamais no caso em tela, em que estamos diante de um erro “grosseiro”.

Nessa perspectiva, reputo que, havendo previsão legal expressa acerca do recurso cabível contra determinado ato jurisdicional, inimaginável a aplicação o princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC/73 – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisum que determinou o arquivamento provisório da execução, nos termos do provimento nº 18/2007-CGJ, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.
(N.U 0011893-09.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação.
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.
(N.U 0000021-67.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023